Tribunal: TJPA
Processo: 0002402-35.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002402-35.2016.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ELLEN ALMEIDA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002402-35.2016.8.14.0032

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

EMBARGADO: ELLEN ALMEIDA TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Monte Alegre contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação cível em sede de ação de despejo por abandono cumulada com rescisão contratual e cobrança de aluguéis. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão por não enfrentar a distinção normativa entre irregularidade procedimental (art. 59 da Lei nº 8.666/1993) e ausência de forma escrita como requisito de existência do contrato (art. 60 da Lei nº 8.666/1993). Alega, ainda, omissão por não apreciação da tese de necessidade de prévia constituição em mora (art. 397 do Código Civil) para a incidência da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não detalhar a distinção normativa suscitada pelo ente público sobre a falta de instrumento formal de locação; e (ii) determinar se o aresto foi omisso ao convalidar a aplicação de multa contratual sem a prévia notificação para constituição em mora do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos estritos limites delineados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado não apresenta vício omissivo quanto à ausência de contrato formal. O julgado enfrentou expressamente a questão, assentando que o ente público não pode se beneficiar de sua própria desorganização administrativa, aplicando a vedação ao enriquecimento sem causa para afastar os efeitos da nulidade arguida.

5. O magistrado não está obrigado a rebater minuciosa e isoladamente todas as distinções normativas suscitadas pelas partes, bastando que solucione a lide com lastro em fundamentos jurídicos idôneos e exaurientes.

6. Inexiste omissão referente à constituição em mora. O Colegiado descreveu o substrato fático do inadimplemento – suspensão unilateral dos repasses dos aluguéis a partir de fevereiro de 2015 e abandono irregular do imóvel –, pontuando tratar-se de obrigação positiva e líquida.

A constatação do descumprimento contumaz caracterizou a mora e validou a penalidade contratual, rechaçando, por consectário lógico, a tese de necessidade de notificação acessória.

7. O recurso constitui mero inconformismo do Município, que visa promover indevida rediscussão do mérito para fazer prevalecer teses defensivas que já foram rechaçadas pelo órgão colegiado em cognição exauriente, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Inexiste omissão apta a ensejar o provimento de embargos de declaração quando o acórdão afasta os efeitos da nulidade de contrato verbal firmado pelo ente público com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, bem como reconhece a constituição em mora advinda do descumprimento sistemático de obrigações contratuais positivas e líquidas.

2.

O julgador não é obrigado a esmiuçar, de forma isolada, todos os dispositivos normativos e teses arguidas, sendo suficiente que o julgado apresente fundamentação idônea para o deslinde da controvérsia, configurando-se o manejo dos aclaratórios via inadequada para a mera rediscussão probatória e de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/1993, arts. 59 e 60.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 30/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, em face do Acórdão de ID nº 33770114, oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da Ação de Despejo por Abandono Cumulada com Rescisão Contratual, Cobrança de Aluguéis e Encargos e Indenização por Danos Materiais ajuizada por
ELLEN ALMEIDA TRINDADE
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E PARTICULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. USO DO IMÓVEL PARA CASA DE APOIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO PARCIAL DE CONDENAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado com o
decisum
, o
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Acórdão padece de omissão, por supostamente não ter enfrentado especificamente a distinção normativa entre as irregularidades procedimentais (art. 59) e a ausência de forma escrita como requisito de existência do contrato (art. 60 da Lei nº 8.666/93).

Sustenta, ainda, haver omissão quanto à tese de necessidade de prévia constituição em mora (art. 397 do Código Civil) para legitimar a incidência da multa contratual.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhe excepcionais efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu que inexistem vícios no acórdão, ressaltando que o julgado enfrentou de maneira suficiente as questões essenciais à lide.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Nos estritos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Insurge-se o Município embargante alegando a existência de omissão no julgado, sustentando, precipuamente, a ausência de debate quanto à distinção normativa dos artigos 59 e 60 da Lei nº 8.666/93 e a necessidade de interpelação para constituição em mora, nos moldes do art. 397 do Código Civil.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que a pretensão não merece prosperar, porquanto o decisum não padece de qualquer vício omissivo.

A omissão que legitima o manejo dos aclaratórios ocorre tão somente quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão de fato ou de direito relevante e imprescindível para o deslinde da causa. No caso vertente, o Acórdão enfrentou expressamente as consequências da ausência de contrato formal de locação firmado por escrito.

Ressalte-se que o órgão julgador não se encontra obrigado a rebater, de forma isolada e teórica, todas as minúcias ou distinções normativas deduzidas pelas partes, bastando que solucione a lide com lastro em fundamentos idôneos e suficientes. Ao decidir que o ente público não pode se beneficiar de sua própria desorganização, aplicando a vedação ao enriquecimento sem causa, o Acórdão apresentou motivação exauriente para afastar os efeitos drásticos da nulidade formal pretendida pelo apelante, tornando despicienda a digressão adicional sugerida pelo embargante.

Do mesmo modo, inexiste omissão acerca da constituição em mora. O Acórdão foi categórico ao descrever o substrato fático do inadimplemento, pontuando que os repasses dos aluguéis mensais (obrigação positiva e líquida) foram suspensos de forma unilateral pelo Município a partir de fevereiro de 2015, e que houve abandono irregular do contrato sem instrumento formal de distrato.

Ao fixar que houve o descumprimento contumaz das obrigações contratuais atestando que a "mora e a violação dos deveres contratuais" restaram devidamente caracterizadas, o Colegiado validou a incidência da penalidade. A decisão, por consectário lógico, afastou a tese de que a falta de uma notificação acessória ilidiria a responsabilidade municipal, restando preenchida a prestação jurisdicional também neste ponto.

A pretensão é fazer prevalecer as suas teses defensivas já rechaçadas pelo órgão fracionário em cognição exauriente. Contudo, é cediço que os embargos de declaração não constituem a via recursal apta à reforma do julgado motivada por mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada (art. 1.022 do CPC),
conheço
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026